Tribunal: TJBA
Processo: 8030369-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030369-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: LENALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DOCUMENTO NOVO QUE INFLUENCIOU A DECISÃO DO JUÍZO A QUO, SEM, CONTUDO, TER SIDO SUBMETIDO PREVIAMENTE AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de habilitação de crédito trabalhista, determinando a inscrição do valor histórico de R$ 15.774,39 no quadro geral de credores da Agravante, com base em documentação juntada aos autos sem prévia intimação da parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que determina a habilitação de crédito com base em documento novo apresentado pelo autor, sem abertura de prazo para manifestação do réu.

III. Razões de decidir

3. A representação processual do Agravado encontra-se regular, nos termos do instrumento de mandato anexado aos autos, o qual confere poderes amplos para atuação em juízo.

4. A certidão de crédito da Justiça do Trabalho e os documentos que instruem o pedido atendem, em princípio, os requisitos legais para a devida instrução do pedido de habilitação do crédito previstos no art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005.

5. O valor do crédito habilitado baseou-se em documento novo (ID. 497932715), cuja juntada não foi acompanhada da devida intimação da parte contrária para manifestação, em violação ao princípio do contraditório. Ainda que se trate de documento extraído da reclamação trabalhista, caracterizando-se prova emprestada, o contraditório deve ser observado, por força do art. 372, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada de documentos novos deve ser acompanhada da oitiva da parte adversa, sob pena de nulidade do ato. A Quinta Câmara Cível deste TJBA adotou entendimento idêntico na sessão de 07 de outubro de 2025 durante o julgamento do agravo de instrumento n° 8029848-07.2025.8.05.0000, sob a relatoria do Des. Cassio José Barbosa Miranda, também interposto pela ora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da oportunidade de manifestação da Agravante.

Tese de julgamento
: “A juntada de documentos novos que sirvam de base para o julgamento da causa exige a prévia intimação da parte contrária, sob pena de nulidade, ainda que se trate de prova emprestada, em respeito ao princípio do contraditório e da norma do art. 372, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8030369-49.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

PRODUMAN ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e, como Agravado,
LENALDO DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA